Tribunal: TJSP
Processo: 1005002-36.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro facultativo de veículo. Ação regressiva julgada improcedente. Recurso da autora. Colisão traseira entre ônibus e o automóvel segurado em rodovia. Veículo segurado que acabara de ingressar em rodovia, quando, por falha mecânica, parou repentinamente e na faixa por onde trafegava ônibus da empresa ré, que não conseguiu frear e colidiu com o veículo à sua frente. Imprudência do

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro facultativo de veículo. Ação regressiva julgada improcedente. Recurso da autora. Colisão traseira entre ônibus e o automóvel segurado em rodovia. Veículo segurado que acabara de ingressar em rodovia, quando, por falha mecânica, parou repentinamente e na faixa por onde trafegava ônibus da empresa ré, que não conseguiu frear e colidiu com o veículo à sua frente. Imprudência do condutor do ônibus afastada. Elisão da presunção de culpa que recai sobre o motorista do veículo que colide com aquele trafega à frente. Depoimento da condutora do veículo segurado informando que ingressou na rodovia e o veiculo desligou, parando repentinamente, tendo tempo apenas de acionar o pisca alerta, quando ocorreu o abalroamento. Ônibus é veículo pesado a exigir maior tempo e espaço para freadas abruptas, mas a distância entre os veículos era mínima, o que se inferiu a partir do depoimento da própria motorista do veículo segurado. Colisão, portanto, que não poderia ter sido evitada pelo motorista do ônibus, configurada a hipótese de caso fortuito, situação a romper o liame que unia o agente ao resultado danoso, sequer cogitada a velocidade excessiva do coletivo. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios devidos pela autora, com base no art. 85, § 11, do CPC.